Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-33.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de inexigibilidade de débito e danos morais – Negativação indevida – Ausência de provas concretas da alegação de compras realizada pela autora junto à requerida – Danos morais configurados – Indenização fixada em patamar razoável – Ônus da sucumbência corretamente atribuído à ré – Honorários advocatícios arbitrados adequadamente à ré e em patamar razoável –

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de inexigibilidade de débito e danos morais – Negativação indevida – Ausência de provas concretas da alegação de compras realizada pela autora junto à requerida – Danos morais configurados – Indenização fixada em patamar razoável – Ônus da sucumbência corretamente atribuído à ré – Honorários advocatícios arbitrados adequadamente à ré e em patamar razoável – Recurso desprovido.